Tribunal: TJBA
Processo: 8060054-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060054-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO

AGRAVADO: EVERALDO DELGADO LAGE

Advogado(s)
:
ELOISA FERNANDA REGIS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. DÚVIDA QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VULNERABILIDADE SOCIAL DA OCUPANTE. RISCO DE DESABRIGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória, deferiu liminarmente o pedido de imissão de posse formulado pelo autor, com fixação de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 30.000,00, em caso de resistência, e autorização para uso de força policial. A agravante alegou não ocupar o imóvel descrito na matrícula nº 26.814, mas sim área distinta e confrontante, pleiteando a reforma da decisão por inexistirem elementos suficientes à concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que determinou a imissão imediata do autor na posse está amparada por elementos suficientes à sua concessão; e (ii) estabelecer se a medida liminar poderia ser executada diante da existência de dúvida razoável sobre a identidade entre o imóvel registrado e o efetivamente ocupado pela agravante, bem como dos potenciais danos à dignidade e ao direito à moradia da ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão liminar de imissão na posse exige demonstração inequívoca da titularidade do domínio, da posse injusta e da perfeita individualização do imóvel, sendo insuficiente a mera apresentação da matrícula quando houver dúvida sobre a correspondência entre os limites registrais e a área ocupada.

4. A documentação juntada aos autos revela dúvida razoável sobre a correspondência entre o imóvel descrito na matrícula nº 26.814 e aquele efetivamente ocupado pela agravante, especialmente diante de divergências em levantamentos topográficos e em informações prestadas pelo próprio autor em outros processos judiciais.

5. A execução imediata da liminar, com uso de força policial e sem prazo para desocupação voluntária, implica risco concreto de desabrigo da agravante e de seus filhos menores, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito social à moradia (CF/1988, art. 6º).

6. A reversão dos efeitos da imissão na posse, em caso de provimento posterior do recurso, revela-se inviável, caracterizando periculum in mora e recomendando a suspensão da medida até que se esclareça, por meio de prova técnica, a correta individualização do imóvel.

7. A função social da propriedade exige a harmonização entre o exercício do direito de propriedade e os demais direitos fundamentais, especialmente em casos envolvendo ocupação por famílias em situação de vulnerabilidade.

8. A manutenção do status quo até a produção de prova técnica não impede o autor de usufruir da propriedade como um todo, resguardando o direito à moradia da agravante sem prejuízo substancial à posse do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060054-04.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ELIANE SILVA DA CRUZ
, e, como agravado,
EVERALDO DELGADO LAGE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)